Tribunal: TJMT
Processo: 1032917-74.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032917-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO - CPF: 013.946.071-30 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVIDO, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL POR INTERESSE DO FNDE E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FIES – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – TESE DE POSTERIOR DESCONTO DE VALORES – TESE DE DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DA PROMOVIDA DESCONEXO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PELA NULIDADE DA SENTENÇA E APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – TESE DE PEDIDOS DIVERSOS E INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – VALORES DIVERSOS RELATIVOS A PERÍODOS DIVERSOS – VALORES DESCONTADOS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC – CONTRATO DO FIES – SUSPENSÃO DO PROGRAMA – PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTAGEM DO PRAZO – PREVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS E EQUIVALENTE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO AGENTE FINANCEIRA E NÃO CREDOR – ATUAÇÃO POR COMANDO DO FNDE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PROMOVIDA DESCONEXO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não há se falar em extinção do processo por inadequação da via eleita e necessidade de execução nos próprios autos quando pedido e causa de pedir das ações são diversos, pois se referem a débitos e períodos de cobranças distintos. Havendo em discussão descontos realizados em decorrência do FIES, com algumas parcelas pagas, não há se falar em extinção do processo, uma vez que a anterior ação discutiu restrição nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de período anterior ao desta ação.

Reconhecida a nulidade da sentença, por se tratar de pedidos e causa de pedir diversos, e estando a causa madura, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Nos Juizados Especiais não se admite as modalidades de intervenção de terceiro, nos termos do artigo 10 da Lei n.º 9.099/95, embora se admita a assistência e o litisconsórcio, de modo que a invocação de litisconsórcio necessário decorre, obviamente, do interesse de trazer aos autos o FNDE, o que inevitavelmente implicaria na extinção do processo por incompetência em razão da pessoa, o que não se admite. Considerando que o consumidor reclama por descontos feitos pela instituição bancária, que se trata do agente financeiro, deve a análise da causa se limitar a apurar a existência de ilegalidade na sua atuação, não havendo a alegada incompetência, especialmente quando o consumidor atribui ao agente financeiro ato ilícito consistente em desconsideração de anterior sentença.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão e, no caso, diante da comprovação dos descontos efetuados pela parte promovida, bem como da juntada da sentença de anterior processo no qual ambas as partes travaram discussão judicial, bem ainda da própria atribuição pelo consumidor de culpa à promovida, resta demonstrada a sua legitimidade para responder aos termos da presente ação, devendo ser aplicada a teoria da asserção com o julgamento do mérito da causa.

Uma vez que reclama o consumidor de descontos que entende indevidos após a anterior ação proposta, bem como visa a repetição do indébito em dobro e, ainda, pleiteia indenização por dano moral não há se falar em perda de interesse de agir pela ausência de inscrição ou suposta baixa da restrição anteriormente discutida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que o contrato celebrado entre o consumidor e o FNDE prevê de forma expressa que “o período em que o financiamento encontrar-se suspenso será considerado como de efetiva utilização, ficando o financiado obrigado a pagar os juros incidentes sobre o valor financiado”, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agente financeiro que não é titular do crédito, mas mero agente que efetua as cobranças. Em assim sendo, age a parte promovida no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever contratual, pois tal previsão de cobrança entra-se fundada em contrato e, igualmente, nos termos do artigo 4º da Portaria Normativa MEC nº 28/2012.

Cabe ao consumidor, em entendendo que a dívida é ilegítima, discutir diretamente com quem contratou, pois declarar a inexistência dos débitos e eventualmente discutir cláusulas contratuais são providências que exigem a presença da parte com quem contratou, de modo que a improcedência da pretensão inicial quanto ao agente financeiro, a parte promovida, se impõe.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial e recurso da promovida não conhecido, por desconexo.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, uma vez que eventual descumprimento de anterior ação proposta deve ser executado nos próprios autos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
OPINO
pelo
INDEFERIMENTO
da petição inicial, e, via de consequência,
DECIDO PELA EXTINÇÃO DA
presente reclamação,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a decisão do magistrado singular não deve prevalecer, pois ao contrário do fundamentado na decisão, o Recorrente não esta cobrando o mesmo débito que foi objeto do processo nº 8041233-93.2016.811.0001, portando não há que se falar em coisa julgada”.

Argumentou que “a primeira ação proposta pela Recorrente em face do Recorrido, processo n° 8041233-93.2016.81.0001 que tramitou perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$ 5.860,54 (cinco mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) com vencimento em 10/03/15 e data da inclusão em 28/09/2015, a qual após o trânsito em julgado foi devidamente arquivada em 2017”.

Alegou, todavia, que “a presente ação, ajuizada em agosto de 2020, não obstante o débito discutido referir-se ao mesmo contrato, a inscrição restritiva fora originada após o trânsito em julgado daquela, tratando-se, pois, de novo ato ilícito perpetrado pelo Recorrido, que inscreveu o nome do Recorrente nos órgãos de proteção de crédito por dívida já considerada indevida, fato que permite nova condenação”.

Em resumo, alegou que a presente ação discute fato novo, ou seja, discute nova inscrição lançada por débitos anteriormente desconstituídos, razão pela qual há nova hipótese de dano moral, devendo o indébito ser repetido e o dano moral ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, impugnou a gratuidade da justiça e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a inexistência de ato ilícito praticado, pois se trata apenas do agente financeiro, atuando em nome do FNDE que é a parte contratante, de modo que não há se falar em inexistência dos débitos declarados em sentença. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade dos débitos e afastar a declaração de inexistência dos mesmos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A despeito do recurso interposto pela parte promovida, se verifica que a sentença, ao contrário, do sustentado foi de indeferimento da inicial, não tendo havido declaração de inexistência de débitos. O recurso da parte promovida é desconexo e não deve ser conhecido, porém como há recurso da parte promovente visando a nulidade do provimento e a aplicação da causa madura, passa-se ao seu julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS

Em que pese a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para a extinção do processo, entendo que não agiu com acerto, porquanto a presente causa discute nova inscrição efetuada após o trânsito em julgado da anterior ação, não havendo se falar em necessidade de execução nos próprios autos.

Conforme bem ressaltado em recurso, ao contrário do fundamentado na decisão, a parte promovida não está cobrando o mesmo débito que foi objeto do processo nº 8041233-93.2016.811.0001, de modo que não há coisa julgada.

Aquela ação anteriormente proposta, processo n° 8041233-93.2016.81.0001 que tramitou perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$ 5.860,54 (cinco mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) com vencimento em 10/03/15 e data da inclusão em 28/09/2015, tendo sido arquivada em 2017. A contrário senso, a presente ação foi ajuizada em agosto de 2020 e, não obstante o débito discutido referir-se ao mesmo contrato, a inscrição fora registrada após o trânsito em julgado daquela primeira ação, se tratando de novo ato.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença proferida e a afastar a alegada coisa julgada.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para tanto, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

No caso, alega a parte promovente, em síntese, que é beneficiário do FIES e que requereu a suspensão do programa, tendo havido a geração de débitos que foram discutidos no processo n° 8041233-93.2016.81.0001 que tramitou perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, oportunidade em que a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$ 5.860,54 (cinco mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) com vencimento em 10/03/15, no entanto após o trânsito em julgado daquela ação e seu arquivamento, ocorrido em 2017 houve a efetivação de nova restrição, tendo a presente ação sido proposta em agosto de 2020.

Entende a parte promovente que diante da declaração de inexistência daqueles débitos a nova restrição é indevida, pois se refere a débitos já discutidos, o que não lhe assiste razão, conforme demonstrar-se-á, uma vez que os débitos inscritos são relativos ao período de mês 04/2019 ao mês 11/2019.

Pois bem.

Em razão da causa madura passo ao julgamento das preliminares arguidas em contestação e, ainda, em consideração às alegações e teses arguidas por ambas as partes.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL POR INTERESSE DO FNDE E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

A parte promovida, em contestação, alegou preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, por consequência, dos Juizados Especiais Estaduais para processar e julgar a causa, com o argumento de que se trata do mero agente financeiro/arrecadador do programa estudantil, na medida em que o contrato fora celebrado entre o estudante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o qual tem interesse na presente lide, pois é detentor do crédito. Ainda, alegou que, em último caso, há interesse dessa autarquia, de modo que se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, o que igualmente impõe a extinção do feito.

Em primeiro lugar, é sabido que nos Juizados Especiais não se admite as modalidades de intervenção de terceiro, nos termos do artigo 10 da Lei n.º 9.099/95, embora se admita a assistência e o litisconsórcio. No caso, a invocação de litisconsórcio necessário decorre, obviamente, do interesse de trazer aos autos o FNDE, o que inevitavelmente implicaria na extinção do processo por incompetência em razão da pessoa.

Não assiste razão à parte promovida, uma vez que o consumidor reclama por descontos feitos pela instituição bancária, que se trata do agente financeiro, de modo que a presente causa, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade na sua atuação, não havendo a alegada incompetência. Aliás, a parte promovente invoca a discussão travada em outra demanda judicial (8041233-93.2016.811.0001), na qual teria havido declaração de inexistência dos débitos, de modo que atribui ao agente financeiro a pecha de descumpridor daquele comando.

Não há, pois, a alegada incompetência dos Juizados Especiais, bem como não se verifica a hipótese de litisconsórcio necessário.

Rejeito as preliminares.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva porque não é responsável pela gerência do programa FIES, se tratando do mero agente financeiro.

Sem razão a parte promovida, tal como anteriormente justificado, uma vez que é a responsável pelos descontos em conta, bem como porque a parte promovente lhe atribui a responsabilidade por descumprir anterior comando judicial, de modo que detém legitimidade passiva.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da comprovação dos descontos efetuados pela parte promovida, bem como da juntada da sentença de anterior processo no qual ambas as partes travaram discussão judicial, bem ainda da própria atribuição pelo consumidor de culpa à promovida, resta demonstrada a sua legitimidade para responder aos termos da presente ação, devendo ser aplicada a teoria da asserção com o julgamento do mérito da causa.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alegou a parte promovida preliminar de ilegitimidade passiva porque “o nome do autor não mais consta apontado em cadastros de restrição ao crédito, o que suplanta o seu interesse de agir”, o que macula a própria condição da ação e impossibilita o exame do mérito, culminando “na extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC”.

Sem razão a parte promovida, uma vez que reclama o consumidor de descontos que entende indevidos após a anterior ação proposta, bem como visa a repetição do indébito em dobro e, ainda, pleiteia indenização por dano moral.

Com efeito, não há se falar em perda de interesse pela ausência ou suposta baixa da restrição, haja vista a existência de outros pedidos material e moral.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, uma vez que não há se falar em declaração de inexistência de débitos na ação anterior, uma vez que aquela primeira ação foi arquivada em 2017 e os débitos ora discutidos são oriundos do período de 04/2019 ao mês 11/2019

Aliás, ao contrário do alegado, o fato de ter requerido a suspensão do financiamento não lhe isenta da responsabilidade de pagamento dos débitos contratados com o FNDE, do qual a parte promovente é agente financeiro, se limitando a cobrar os débitos dos quais o FNDE é credor.

Extrai-se dos autos que o contrato de Financiamento Estudantil - FIES nº 332508589 foi formalizado em 11/09/2013, para o financiamento de 100% da graduação do estudante em “Pilotagem profissional de aeronaves”, a partir do segundo semestre daquele ano (período 02º/2013), com duração prevista de 4 semestres.

Frise-se que o contrato foi celebrado entre o estudante e o FNDE que é representado pelo Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro, de acordo com a legislação vigente, no entanto, conforme relatado na inicial do anterior processo, nº 8041233- 93.2016.8.11.0001, o consumidor conseguiu uma bolsa de estudos integral, através do PROUNI (Programa Universidade para Todos) e, por tal motivo, requereu a suspensão do crédito financiado na data de 07/10/2013.

Todavia, nos termos do artigo 4º da Portaria Normativa MEC nº 28/2012, o semestre suspenso temporariamente será considerado como de efetiva utilização do financiamento, mantida a duração regular do curso para fins de cálculo do prazo de amortização do financiamento, conforme previsto no art. 5º, inciso I, da Lei no 10.260, de 2001, de modo que os débitos são devidos, pois não há comprovação de que os pagou.

Com efeito, o financiado permanece obrigado ao pagamento do saldo devedor do financiamento, incluído os juros do período e demais encargos contratuais devidos, não podendo pretender o consumidor que diante do pedido de suspensão nada deve, suposição que não lhe assiste. Como bem ressaltou o consumidor em, não se trata dos mesmos débitos e não há coisa julgada e, portanto, deve comprovar o pagamento.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que o contrato celebrado entre o consumidor e o FNDE prevê de forma expressa que “o período em que o financiamento encontrar-se suspenso será considerado como de efetiva utilização, ficando o financiado obrigado a pagar os juros incidentes sobre o valor financiado”, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agente financeiro que não é titular do crédito, mas mero agente que efetua as cobranças. Em assim sendo, age a parte promovida no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever contratual, pois tal previsão de cobrança entra-se fundada em contrato e, igualmente, nos termos do artigo 4º da Portaria Normativa MEC nº 28/2012.

Cabe ao consumidor, em entendendo que a dívida é ilegítima, discutir diretamente com quem contratou, pois declarar a inexistência dos débitos e eventualmente discutir cláusulas contratuais são providências que exigem a presença da parte com quem contratou, de modo que a improcedência da pretensão inicial quanto ao agente financeiro, a parte promovida, se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte promovente, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO anular a sentença e afastar a coisa julgada e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Não conheço do Recurso interposto pela parte promovida, por se tratar de recurso desconexo.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021